Tribunal: TJES
Processo: 5003860-57.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003860-57.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A e outros

APELADO: LEONARDO ZANDOMINIGHI SANTOLIN e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE EM RODOVIA CONCEDIDA. BURACO NO ACOSTAMENTO. DANO MATERIAL E MORAL. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ECO101 Concessionária de Rodovias S/A contra sentença proferida nos autos de ação de indenização ajuizada por Leonardo Zandominighi Santolin, que condenou a concessionária ao pagamento de R$ 860,00 por danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais. Recurso adesivo interposto pelo autor requerendo majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00. O fato gerador da demanda decorreu de acidente em que o autor, ao trafegar na BR-101 e utilizar o acostamento para uma manobra de segurança, sofreu danos em seu veículo em razão de buraco existente na pista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil da concessionária por danos decorrentes de buraco em acostamento de rodovia concedida; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais arbitrado pelo juízo de primeiro grau deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária é objetiva, pela teoria do risco administrativo, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a comprovação do dano, da conduta e do nexo causal, não havendo necessidade de demonstração de culpa.

4. A existência de buraco no acostamento da rodovia sob responsabilidade da concessionária configura falha na prestação do serviço público, evidenciada por documentos e registros constantes nos autos.

5. A concessionária não comprova excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, de terceiro, caso fortuito ou força maior, mantendo-se, portanto, o dever de indenizar.

6. O valor da indenização por danos materiais está devidamente comprovado nos autos, devendo ser integralmente mantido.

7. O montante arbitrado a título de danos morais (R$ 2.000,00) se mostra adequado, proporcional e compatível com os precedentes do Tribunal, não se justificando a sua majoração.

8. Os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso, com base na taxa Selic, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido (apelação). Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos decorrentes de falhas na conservação da rodovia concedida, inclusive no acostamento.

2. A presença de buraco no acostamento, causador de prejuízos ao usuário, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos materiais e morais.

3. A fixação de indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido o valor arbitrado quando compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

4. Os juros de mora incidentes sobre indenização por dano moral devem seguir a taxa Selic, desde o evento danoso, conforme Súmula nº 54 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 398 e art. 406, § 1º; CDC, art. 22; Lei nº 8.987/1995, art. 7º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.646.967/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.04.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.904.820/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 22.11.2021; TJRJ, APL 0007654-11.2011.8.19.0208, Rel. Des. José Carlos Paes, j. 24.08.2023.

Vitória/ES, 14 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar em parte a sentença e estabelecer a incidência da correção monetária e dos juros conforme fundamentação supra, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5003860-57.2021.8.08.0011

APTE/APDA ADESIVA
: ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

APDO/APTE ADESIVO
: LEONARDO ZANDOMINIGHI SANTOLIN

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO E APELO ADESIVO
interpostos contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da
4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada pelo recorrido/recorrente adesivo
LEONARDO ZANDOMINIGHI SANTOLIN
contra a apelante/apelada adesiva
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a concessionária à restituição de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais) por danos materiais e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais.

Em seu recurso de apelação (id. nº 12275180), a recorrente/recorrida adesiva alega, inicialmente, que inexiste nexo causal entre a sua conduta e os danos sofridos pelo apelado/apelante adesivo, sustentando o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais, inclusive a realização de inspeções de tráfego no prazo estipulado de 90 minutos, conforme determinações do PER (Plano de Exploração Rodoviária).

Afirmam que a via foi inspecionada dentro do prazo e que o atendimento ao acidente foi prestado de forma célere, com a disponibilização de reboques, ressaltando que a responsabilidade pela iluminação pública, apontada na sentença como insuficiente, não compete à empresa, mas sim ao poder público, sendo essa condição estrutural alheia à sua esfera de atuação.

Quanto aos danos materiais, defende que apenas R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais) do total pleiteado de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais) foram comprovados por meio de documentação válida.

No tocante ao dano moral, alega inexistência de prova de abalo significativo à integridade psíquica do apelado, tratando-se de mero dissabor cotidiano que não configura violação aos direitos da personalidade, reforçando que a indenização moral, caso mantida, deve ser reduzida para valor razoável e proporcional, com correção monetária com base na taxa SELIC, conforme entendimento do STJ, evitando-se a cumulação de índices e enriquecimento sem causa.

Em seu recurso adesivo (id. nº 12275186), o recorrente alega a inadequação do valor arbitrado a título de danos morais, sustentando que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado pelo juízo
a quo
não se revela suficiente para atender às finalidades compensatória e punitivo-pedagógica da indenização.

No mais, afirma que os danos morais suportados extrapolam os meros aborrecimentos, destacando o risco à segurança, o sentimento de impotência e o abalo emocional enfrentado ao trafegar pela BR-101 e ser surpreendido por buracos no acostamento, que causaram danos materiais no valor de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais).

Destaca que foi compelido a acionar assistência, sendo posteriormente negada a responsabilidade da concessionária sob o argumento de que o acidente ocorrera em área de acostamento, fora de sua responsabilidade, justificativa esta que é completamente falaciosa, pois o acostamento é parte integrante da rodovia concedida e possui função essencial à segurança viária.

Argumenta que o valor fixado pelo juízo de primeiro grau corresponde a apenas 1,32 vezes o salário mínimo vigente (R$ 1.518,00 – mil quinhentos e dezoito reais), sendo insuficiente diante da gravidade do ocorrido. Pugna, assim, pela majoração da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que representaria 3,29 vezes o salário mínimo, valor que entende mais compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Muito bem. Segundo se constata dos autos, o recorrido/recorrente adesivo LEONARDO ZANDOMINIGHI SANTOLIN trafegava pela rodovia BR-101, no trecho sob concessão da empresa apelante/apelada adesiva ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A, no dia 15 de setembro de 2019, com destino a Cachoeiro de Itapemirim/ES. Ao realizar uma manobra de segurança, precisou parar no acostamento e foi surpreendido por um buraco, não conseguindo desviar, o que resultou em prejuízos materiais e abalo emocional significativo.

Além disso, devido ao impacto, dois pneus novos do lado direito do veículo foram danificados, bem como as respectivas rodas. Os prejuízos somaram R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais), sendo R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais) referentes aos pneus, R$ 160,00 (cento e sessenta reais) pelo desempeno das rodas e R$ 120,00 (cento e vinte reais) com alinhamento e balanceamento.

Segundo narra o apelado/apelante adesivo, acionou o seguro e foi atendido por um preposto da empresa concessionária, que apenas registrou o ocorrido. Posteriormente, abriu chamado junto à empresa, sob o nº 24948, solicitando reparação. No entanto, a apelante/apelada adesiva negou a responsabilidade, alegando que o dano ocorreu no acostamento.

Dito isso, a responsabilidade da concessionária, enquanto prestadora de serviço público, configura-se na modalidade objetiva, à luz da teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, da CF/88). Assim, não se exige a demonstração de culpa, bastando o nexo entre o dano e a atividade por ela desempenhada.

Além disso, o dever de indenizar resta evidenciado pela comprovação de que o acidente decorreu da falha na prestação do serviço.

No caso, as provas dos autos demonstram que o recorrido/recorrente adesivo, ao ingressar no acostamento da rodovia BR-101 sentido sul, a qual é administrada pela apelante/apelada adesiva, foi surpreendido por um buraco que veio a causar danos nos dois pneus e as respectivas rodas dos veículo por ele guiado, como se vê dos ids. nº 12275078, 12275079, 12275080, 12275082, 12275083, 12275134 e 12275135.

Destarte, com base no princípio da primazia do interesse da vítima, derivado do postulado da solidariedade social, impõe a reparação integral dos danos, devendo eventuais discussões regressivas serem tratadas em momento oportuno, pela própria concessionária.

De mais a mais, à luz do princípio da prevenção, que orienta a atuação de quem assume o dever de garantir a segurança viária, cabia à concessionária apelante/apelada adesiva adotar todas as providenciais que se encontram ao seu alcance visando manter o bom estado de conservação da via, uma vez que, segundo as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (art. 22) e da Lei nº 8.987/95 (Art. 7º), é dever da prestadora do serviço público e um direito do usuário receber serviço adequado, eficiente e seguro, o que não restou demonstrado no caso dos autos.

Somado a isso, no presente caso não houve qualquer comprovação de culpa exclusiva do usuário da via, de terceiro ou ocorrência de caso fortuito ou força maior. A existência de buraco no acostamento da rodovia sob responsabilidade da concessionária configura falha na prestação do serviço, atraindo o dever de indenizar os danos experimentados pelo apelado/apelante adesivo, nos termos da jurisprudência consolidada do Colendo STJ:

[...] 2. A jurisprudência desta Corte já firmou o entendimento de que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo o art. 37, § 6º, da CF. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, segundo a qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior. Precedente. [...] (AgInt no REsp n. 1.646.967/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.904.820/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 10/12/2021.

Com relação aos danos materiais, os elementos probatórios demonstram os prejuízos sofridos pelo recorrido/recorrente adesivo, como se vê dos ids. nº 12275079, 12275080, 12275083 e 12275134, de modo que devem ser mantidos como determinado em primeiro grau.

No que se refere aos danos morais, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado pelo MM. Juiz
a quo
atende aos critérios adotados no método bifásico de arbitramento, de modo que se mostra justo e proporcional.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ÔNIBUS E VEÍCULO DE PASSEIO. ENGAVETAMENTO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO
. LEGITIMIDADE PASSIVA E SOLIDÁRIA DA EMPRESA LÍDER DO MERCADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. NEXO DE CAUSALIDADE.
DANO MORAL
. LESÕES LEVES.
VALOR. MANUTENÇÃO
. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA Nº 54 DO STJ. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. [...] 12. Nessa linha, considerando a dor física e psíquica decorrente do evento, bem como a condição das partes envolvidas no litígio, o Boletim de Atendimento Médico e o Laudo Pericial que apontam lesões leves, sem maiores consequências para a saúde da parte autora, e tendo por norte o princípio da proporcionalidade, o valor da indenização pelo dano moral será mantido em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que não se mostra desarrazoada. Precedentes. [...] (TJRJ; APL 0007654-11.2011.8.19.0208; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Carlos Paes; DORJ 24/08/2023; Pág. 517 - grifei).

Por fim, a verba indenizatória a título de danos morais deve ser atualizada monetariamente desde o evento danoso (Súmula nº 43, do STJ), com juros de mora desde o efetivo prejuízo (art. 398, do Código Civil e Súmula nº 54, do STJ), este último pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, na forma do art. 406, § 1º, do Código Civil.

Por tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar em parte a sentença e estabelecer a incidência da correção monetária e dos juros conforme fundamentação supra, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo, oportunidade em que readequo a condenação em honorários advocatícios imposta em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11° do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)